Tribunal: CARF
Processo: 10070.000734/2001-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.000734/2001-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.865 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2024
Recorrente
MRS LOGISTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
PERDCOMP - DIREITO CREDITÓRIO - SALDO NEGATIVO - IRRF -
TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS RESPECTIVAS - PROCEDÊNCIA
Cabe à Interessada comprovar a liquidez e certeza do direito creditório
vindicado. Se comprovadas as retenções de imposto de renda pelas fontes
pagadoras e o oferecimento à tributação das respectivas receitas, impõe-se o
reconhecimento do direito creditório nos termos da Súmula CARF no 80,
homologando-se as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento nos termos da Súmula CARF no 80, a fim de
reconhecer o direito creditório de R$ 1.722.852,64 decorrente do saldo negativo de IRPJ do
exercício 2000 formado, nesta parte, pelo IRRF de aplicações financeiras, devendo-se homologar
as compensações declaradas até o limite do crédito ora reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.000734/2001-16
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.865 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10070.000734/2001-16

Trata-se de recurso voluntário interposto pela Contribuinte acima identificada
visando reformar o acórdão no 12-12.390, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro, que considerou improcedente a
manifestação de inconformidade. O julgado restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2000
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte somente pode ser compensado na DIPJ e
desde que seja comprovada a inclusão das receitas correspondentes no cômputo
do lucro real apurado.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Só com a apresentação de provas hábeis da composição e da existência do
direito creditório, que o contribuinte alega possuir junto à Fazenda Nacional, é
que se pode conferir liquidez e certeza aos créditos pleiteados.
O pedido de restituição e/ou de compensação somente pode ser deferido pela
autoridade administrativa, se fundado em elementos irrefutáveis.
O processo ora em julgamento foi objeto da apreciação anterior por este
Colegiado, ocasião em que se resolveu converter o julgamento em diligência nos termos da
Resolução no 1402-001.636. Adoto o relatório aprovado naquela sessão de julgamento,
complementando-o em seguida com os fatos supervenientes:
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Rio de Janeiro I (RJ).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 12-12.390 - 1a
Turma da DRJ/RJOI, complementando-o, ao final, com as pertinentes
atualizações processuais.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade do interessado,
acima qualificado, ao despacho decisório de fl. 60, exarado pela Delegacia da
Receita Federal de Administração Tributária no Rio de Janeiro - Derat/RJ, que
negou pedidos de restituição/compensação, a seguir discriminados, convertidos
em declarações de compensação por força do disposto no § 4o, do artigo 74, da
Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo artigo 49, da Lei no 10.637/2002,
para os quais o interessado, alega possuir créditos contra a Fazenda Nacional
referentes ao Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF e a saldo negativo
do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, conforme demonstrativo
abaixo.
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.865 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10070.000734/2001-16

2. Às fls. 57/59, encontra-se o Parecer Conclusivo Derat/Diort/Eqpej no
63/2006, de 26/04/2006, o qual propõe que não seja reconhecido o direito
creditório pleiteado pelo interessado e que não sejam homologadas as
compensações declaradas, por ausência da necessária liquidez e certeza dos
créditos apresentados.
3. À fl. 60, consta o despacho decisório, de 27/04/2006, que aprova e adota o
Parecer Conclusivo Derat/Diort/Eqpej no 63/2006 e que indefere o pedido de
restituição de fl. 02 e não homologa as compensações declaradas às fls. 36 e
46. O interessado tomou ciência do despacho decisório e do parecer conclusivo
em 10/05/2006, conforme declaração de fl. 64.
4. Às fls. 65/68, consta carta de cobrança dos débitos não compensados e
respectivos Darf para recolhimento, dos quais o interessado tomou ciência em
10/05/2006.
5. O interessado cientificado (fl. 64) do despacho decisório, em 10 de maio de
2006, que indeferiu os seus pleitos, irresignou-se e apresentou, em 08 de junho
de 2006, a sua manifestação de inconformidade às fls. 74/82, acompanhada dos
documentos de fls. 83/264, na qual alega, em síntese, o seguinte:
- De acordo com o artigo 170 do CTN, a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso, atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos è certos, vencidos e vincendos, do sujeito passivo contra
a Fazenda Pública.
- No âmbito da legislação ordinária, a compensação de tributos, uma das
formas de extinção do crédito tributário, foi introduzida em nosso ordenamento
jurídico por meio da Lei n° 8.383/91. Posteriormente, a Lei n° 9.430/96
atribuiu à Secretaria da Receita Federal autonomia para autorizar a
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.865 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10070.000734/2001-16

compensação de tributos de espécies distintas, desde que fossem administrados
pela mesma.
- No tocante às instruções expedidas pela Secretaria da Receita Federal acerca
do assunto, destacam-se as Instruções Normativas SRF n° 21/97, 210/02,
460/04 e 600/05. A Instrução Normativa SRF n° 21/97, válida até outubro de
2002 vigorava quando ele (interessado) efetuou as compensações objeto de
discussão, pois tais encontros de contas foram realizados no período
compreendido entre maio e junho de 2001. Assim, agiu em total acordo com o
artigo 12 do ato normativo, segundo o qual os créditos de tributos federais
pagos a maior (entre os quais se inclui o saldo negativo de IRPJ) poderiam ser
utilizados para compensação com débitos do contribuinte a requerimento do
interessado.
- Note-se que a Instrução Normativa SRF n° 21/97 vigorou até a edição da
Instrução Normativa n° 210/02, em setembro de 2002, tendo esta sido
posteriormente revogada pela Instrução Normativa SRF n° 460/04, publicada
em outubro de 2004. Mais recentemente, a matéria foi inteiramente regulada
pela Instrução Normativa n° 600/05. A título informativo, cabe ressaltar que o
procedimento de compensação efetuado pela Requerente encontra guarida
também nessas três normas posteriores.
- Assim, quaisquer créditos relativos a tributos ou contribuições federais podem
ser compensados com débitos do mesmo contribuinte, desde que sejam
arrecadados pela Secretaria da Receita Federal. O procedimento é todo
realizado pelo contribuinte, não havendo avaliação prévia pela Secretaria da
Receita Federal, a qual fica incumbida de analisar posteriormente a validade
da compensação efetuada.
- A decisão que indeferiu a compensação pleiteada alega que o indeferimento é
cabível por causa de erro formal cometido na DIPJ 2001, uma vez que a
Requerente não incluiu na ficha 12A o IRRF no valor de R$ 1.722.852,64.
- Ciente de que efetivamente cometeu um equívoco na DIPJ 2001, a Requerente
já apresentou declaração retificadora, incluindo na linha 13, da Ficha 12A, o
montante retificado para R$ 1.724.892,73.
- Adicionalmente, também retificou a Ficha 43 ("Demonstrativo do Imposto de
Renda Retido na Fonte") para individualizar todo o IRRF que compõe a linha
13 da Ficha 12A. A autoridade julgadora poderá, ainda, comprovar que cada
valor mencionado na Ficha 43 da declaração retifícadora está evidenciado por
meio de comprovantes emitidos por cada instituição financeira listada.
- Concorda que cometeu um erro formal ao não incluir nas fichas 12A e 43 as
informações referentes ao IRRF que gerou o saldo negativo de imposto de
renda compensado. No entanto, além de já ter retificado o equívoco, tem
certeza de que tal erro jamais poderia impedir a compensação a que tem
direito.
- No que se refere especificamente à liquidez e certeza do crédito deve-se
ressaltar que em nenhum momento o Fisco questiona a existência do mesmo.
Tal conclusão é óbvia tendo em vista a afirmação constante no penúltimo
parágrafo da fl. 58 do Parecer Conclusivo n° 63/06, segundo o qual a
compensação é negada "em que pese a existência de saldo credor de IRPJ". -
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.865 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10070.000734/2001-16

Ainda assim, cabe lembrar que a liquidez e certeza do crédito gerado pelo
IRRF são demonstradas por meio de comprovantes de rendimentos fornecidos
por instituições financeiras, o que faz ao anexar tais comprovantes ao processo.
Sendo o crédito líquido e certo e tendo agido em sintonia com a legislação, não
cabe indeferir a compensação.
- Em conclusão, comprovado que os valores de IRRF estão corretos e em
acordo com a declaração retifícadora, não cabe mais qualquer questionamento
a respeito da liquidez e certeza dos créditos, o que significa que o exame do
procedimento compensatório deve ter fim, com o deferimento do pleito.
6. É o relatório.
A empresa foi cientificada do acórdão de manifestação de inconformidade em
15/12/2006 (Ar anexo, fl. 336) e apresentou em 15/01/2007 (protocolo anexo, fl. 338),
tempestivamente, o recurso voluntário de fls. 338 a 347.
No apelo, a Recorrente ratifica os fundamentos de defesa apresentados na
manifestação de inconformidade e acrescenta que o valor informado em sua DIPJ como
decorrente de receitas financeiras auferidas (R$ 38.902.031,16) foi superior ao efetivamente
recebido (R$ 8.823.943,11).
Afirma que considera que a tributação dos rendimentos de aplicações financeiras
está devidamente comprovada nos autos e acrescenta novas planilhas visando demonstrar o fluxo
de receitas recebidas de aplicações financeiras e de valores decorrentes de mero resgates de
aplicações existentes.
Admite ainda a Recorrente que cometeu equívoco no preenchimento da respectiva
DIPJ e pede que, caso os documentos acostados aos autos não sejam suficientes para o
convencimento do Colegiado, que se determine a realização de diligência a fim de atestar a
procedência do seu direito creditório.
Este Colegiado, conforme assentado, aprovou a Resolução no 1402-001.636 a fim
de que a unidade de origem da RFB procedesse à seguinte diligência:
1. Intimar a recorrente apresentar os registros contábeis e fiscais, e demais
documentos que entender necessários, para a comprovação do alegado crédito e
o oferecimento à tributação das receitas correspondentes à retenções.
2. Verificar se as receitas correspondentes às retenções foram computadas na
determinação do lucro real.
3.
Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente, a confirmação do crédito
alegado e a (in)subsistências das compensações.
4. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
5. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.865 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10070.000734/2001-16

6. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.
A unidade responsável da RFB, por meio do despacho no
6.759/RENDAPJ/DEVAT/SRRF07/RFB, apresentou as conclusões a que chegou em relação ao
pleito formulado, conforme seguintes passagens do documento de fls. 1.130 a 1.145:
39. Ante o exposto, chega-se à seguinte conclusão:
1 – todos os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras (Receitas
Financeiras), auferidos no ano de 2000, foram computados na apuração do
resultado do exercício e, consequentemente, na base de cálculo do IRPJ;
2 - o valor do IRRF utilizado pela contribuinte na composição do resultado
fiscal, e pleiteado nesse processo, R$ 1.722.852,64 (um milhão setecentos e
vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro
centavos), encontra respaldo em DIRFs de terceiros;
3 – considerando o valor do crédito pleiteado na data de origem, 31/12/2000,
incidindo a taxa de juros Selic em conformidade a legislação (Lei n°
9.532/1997, Art. 73; AD SRF n° 3/2000), constata-se que o referido não é
suficiente para compensar totalmente os três débitos, remanescendo saldo
devedor para o terceiro débito, conforme demonstrativo às folhas 1.127 a 1.129.
A Recorrente, cientificada das conclusões da diligência fiscal empreendida,
apresentou a manifestação de fls. 1.151 a 1.156, assim finalizada:
15. Desse modo, não restam dúvidas que o objetivo da diligência foi
integralmente cumprido, sendo atestado, categoricamente, que a Recorrente
comprovou a retenção do IRRF e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto, sendo o reconhecimento do seu direito creditório
medida que se impõe, nos termos da Súmula 80 do CARF.
IV - O PEDIDO
16. Diante do exposto, a Recorrente requer que seja dado integral provimento ao
Recurso Voluntário, a fim de que reste reconhecido em favor da Empresa a
integralidade do crédito de saldo negativo de IRPJ, no valor originário de R$
1.722.852,64 e, por conseguinte, sejam homologadas as Declarações de
Compensação no limite do crédito reconhecido.
Em seguida, considerando que o ilustre Relator original do processo não compõe
mais este Colegiado, procedeu-se a novo sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.865 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10070.000734/2001-16

1 – ADMISSIBILIDADE
A admissibilidade do recurso voluntário foi atestada quando da decisão pela
conversão do julgamento em diligência nos termos da Resolução 1402-001.636.
2 – MÉRITO
A discussão cinge-se em torno do direito creditório vindicado pela Contribuinte
não reconhecido pela unidade de origem da RFB, em decisão ratificada pela DRJ.
O crédito vindicado decorreu de parte do saldo negativo do IRPJ do exercício
2000, especificamente a relacionada ao IRRF decorrente de rendimentos de aplicações
financeiras.
A RFB indeferiu o direito creditório sob o fundamento de que a Contribuinte não
havia informado em sua DIPJ, especialmente na ficha 12 A, o valor do IRRF pleiteado (R$
1.722.852,64).
Ciente do erro cometido na DIPJ, a Contribuinte providenciou a retificação da
declaração antes do julgamento de primeira instância. A DRJ, contudo, considerou
improcedente a manifestação de inconformidade por não restar comprovado que os rendimentos
que ensejaram a retenção na fonte de R$ 1.722.852,64 teriam sido oferecidos à tributação.
Após a Resolução que converteu o julgamento em diligência, e nos termos do
despacho de fls. 1.130 a 1.145 não resta mais dúvida que os rendimentos de aplicações
financeiras foram oferecidos à tributação e que o IRRF respectivo gerou parte do saldo negativo
de IRPJ objeto do direito creditório ora em julgamento, conforme conclusões do despacho de
diligência fiscal (com destaques ora acrescidos):
39. Ante o exposto, chega-se à seguinte conclusão:
1 – todos os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras (Receitas
Financeiras), auferidos no ano de 2000, foram computados na apuração do
resultado do exercício e, consequentemente, na base de cálculo do IRPJ;
2 - o valor do IRRF utilizado pela contribuinte na composição do resultado
fiscal, e pleiteado nesse processo, R$ 1.722.852,64 (um milhão setecentos e
vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro
centavos), encontra respaldo em DIRFs de terceiros;
3 – considerando o valor do crédito pleiteado na data de origem, 31/12/2000,
incidindo a taxa de juros Selic em conformidade a legislação (Lei n°
9.532/1997, Art. 73; AD SRF n° 3/2000), constata-se que o referido não é
suficiente para compensar totalmente os três débitos, remanescendo saldo
devedor para o terceiro débito, conforme demonstrativo às folhas 1.127 a 1.129.
Resta, portanto, devidamente comprovado que a ora Recorrente sofreu as
retenções que pretende ver restituídas e que os respectivos rendimentos foram oferecidos à
tributação no período.
Tal situação enseja a aplicação da Súmula CARF no 80, que ostenta a seguinte
redação:
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.865 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10070.000734/2001-16

Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Pelo exposto, é de se admitir a procedência do recurso voluntário com o
consequente reconhecimento do direito creditório de R$ 1.722.852,64 decorrente do saldo
negativo de IRPJ do exercício 2000 formado, nesta parte, pelo IRRF de aplicações financeiras,
bem como há de se homologar as compensações declaradas até o limite do crédito ora
reconhecido.
3 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, por DAR-LHE PROVIMENTO nos termos da Súmula CARF no 80, a
fim de reconhecer o direito creditório de R$ 1.722.852,64 decorrente do saldo negativo de IRPJ
do exercício 2000 formado, nesta parte, pelo IRRF de aplicações financeiras, devendo-se
homologar as compensações declaradas até o limite do crédito ora reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 1167
DF CARF MF
Original